Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão interlocutória de ID139734088, autos originários (proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de cumprimento de sentença ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, autos n. 0714396-46.2022.8.07.0018), e que integrada pela decisão de ID144010406, proferida em embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.